Tribunal: TJSP
Processo: 1006295-19.2023.8.26.0038
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de medicamentos – Obrigação de fazer – Dever do Estado – Tutela à saúde ampla e incondicionada – Previsão constitucional em norma de eficácia plena, e não meramente programática – Recusa injustificada que define a ilegalidade da conduta estatal – Procedência do pedido – Matéria preliminar rejeitada – Facultada a substituição do remédio por outro com

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de medicamentos – Obrigação de fazer – Dever do Estado – Tutela à saúde ampla e incondicionada – Previsão constitucional em norma de eficácia plena, e não meramente programática – Recusa injustificada que define a ilegalidade da conduta estatal – Procedência do pedido – Matéria preliminar rejeitada – Facultada a substituição do remédio por outro com idêntico princípio ativo e posologia – Recomendação para que a receita médica seja apresentada ao órgão farmacêutico dispensador – Conformidade da decisão colegiada ao REsp no 1657156, em sede de recurso repetitivo (Tema 106) – Remessa necessária e Apelação da Municipalidade de Araras não providas.